Tribunal: TJDFT
Processo: 0736488-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0719669-96.2018.8.07.0001 proposto por DEBORAH DE VASCONCELOS NAEGELE (agravada/exequente), que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão exarada nos seguintes termos (ID 105328222 dos autos de origem): (...) A contadoria judicial apresentou os cálculos, conforme se depreende nos ID nos 102076066 – págs. 1 e 2 (valor total devido) e 102076066 pags. 3 e 4 (evolução do débito). As partes concordaram com os cálculos apresentados (ID ́s no 102259012 e 104585236). Portanto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial que fixa o valor do débito, no dia 30/11/2018 (data do depósito judicial - ID no 30553271), em R$ 225.495,84. Foi verificado que o valor devido pelos executados era de R$ 225.495,84, conforme cálculo da Contadoria Judicial. Nesse giro, não há dúvidas acerca do excesso de execução, no importe de R$ 20.146,78. Condeno a parte exequente/impugnada ao pagamento de honorários advocatícios em relação à impugnação, que fixo em 10% da diferença entre o valor requerido no cumprimento de sentença e o efetivamente devido em face desta decisão, ou seja, R$ 2.014,68 (dois mil quartoze reais e sessenta e oito centavos). Preclusa a presente decisão, observando que já houve o levantamento de R$ 160.633,00 (alvará judicial - ID no 93018042), expeça-se ofício de transferência para a conta indicada (ID no 102259012 – pág. 2) em favor da parte exequente no importe de R$ 62.848,16 (R$64.862,84 – R$ 2.014,68). Expeça-se alvará de levantamento em relação a quantia R$ 2.014,68, em favor do patrono da executada ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA. Fica o patrono da executada Orgbristol intimada a indicar conta bancária do titular do crédito para que o Juízo promova a transferência eletrônica do valor devido, eis que se trata de medida que veio tornar mais célere o cumprimento da obrigação, observando o que estabelece o parágrafo único, do artigo 906 do CPC. Tendo em vista a penhora no rosto dos autos realizada pela 23a Vara Cível de Brasília (processo no 0718399-03.2019.8.07.0001), expeça-se ofício de transferência para conta judicial vinculada aquele juízo, no valor de R$ 20.146,78. Comunique-se o juízo da 23a Vara Cível de Brasília acerca da presente decisão, informando que houve a quitação do débito e que não há mais valores a serem recebidos pela executada ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA. Após, voltem os autos conclusos para extinção pelo pagamento. (...) Em suas razões recursais (ID 30716566), o agravante sustenta que a contadoria do juízo reconheceu o excesso de execução, de forma que a agravada deverá devolver os valores recebidos a maior, sob pena de enriquecimento ilícito, não havendo que se falar em transferência do saldo existente para o processo n° no 0718399- 03.2019.8.07.0001, em razão do deferimento da penhora no rosto dos autos. Defende “a impossibilidade de se manter a decisão ora agravada, bem como promover a transferência do saldo identificado nos autos para o processo no 0718399- 03.2019.8.07.0001, em trâmite perante a 23a Vara Cível da Comarca de Brasília, isto em função do efeito suspensivo concedido na Medida Cautelar no 12.946, e função do Recurso Especial no 1.829.163 em que se discute as ilegalidades constantes do acórdão que reconheceu o direito sustentado pelo autor da ação.” (ID 30716566 – Pág. 9) Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a liberação de todo o saldo existente nas contas bloqueadas em seu favor. Preparo (ID 30716568). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado a quo consignou expressamente que os valores bloqueados somente serão transferidos após a preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se: (...) Preclusa a presente decisão, observando que já houve o levantamento de R$ 160.633,00 (alvará judicial - ID no 93018042), expeça-se ofício de transferência para a conta indicada (ID no 102259012 – pág. 2) em favor da parte exequente no importe de R$ 62.848,16 (R$64.862,84 – R$ 2.014,68). Expeça-se alvará de levantamento em relação a quantia R$ 2.014,68, em favor do patrono da executada ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA. (grifei) Fica o patrono da executada Orgbristol intimada a indicar conta bancária do titular do crédito para que o Juízo promova a transferência eletrônica do valor devido, eis que se trata de medida que veio tornar mais célere o cumprimento da obrigação, observando o que estabelece o parágrafo único, do artigo 906 do CPC. Tendo em vista a penhora no rosto dos autos realizada pela 23a Vara Cível de Brasília (processo no 0718399-03.2019.8.07.0001), expeça-se ofício de transferência para conta judicial vinculada aquele juízo, no valor de R$ 20.146,78. Comunique-se o juízo da 23a Vara Cível de Brasília acerca da presente decisão, informando que houve a quitação do débito e que não há mais valores a serem recebidos pela executada ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA. Após, voltem os autos conclusos para extinção pelo pagamento. (...) No mesmo sentido, verifico que o juiz estabeleceu que o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem deve aguardar o julgamento do presente recurso (ID 108751388 dos autos de origem). Confira-se: Ciente da interposição do Agravo de Instrumento no 0736488-09.2021.8.07.0000 pela parte executada ORGBRISTOL - ORGANIZACOES BRISTOL LTDA em face à decisão de ID no 105328222. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Considerando que o julgamento do AGI é prejudicial ao prosseguimento da ação, aguarde-se o julgamento final do recurso interposto. (grifei) Assim, a circunstância que condiciona a transferência dos valores, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento da liminar, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.